Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 2 ANOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime no caso em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por outros elementos de prova, que evidenciam que o acusado, consciente e voluntariamente, agrediu a vítima com soco no rosto e segurou-a com força excessiva, o que resultou em lesões contusas na vítima.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo réu.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 4.1. No caso, embora as condenações utilizadas para fins de reconhecimento dos maus antecedentes sejam superiores a cinco anos, não se pode dizer que os referidos registros criminais sejam irrelevantes, considerando que eles foram cometidos com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, recomendando, por conseguinte, o incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
5. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
6. Uma vez constatado que, das cinco condenações anteriores, duas delas tiveram sua punibilidade extinta em período superior a cinco anos, e que as demais transitaram em julgado em data bastante antiga, de modo a incutir séria dúvida quanto ao decurso do período depurador, dúvida esta que deve ser dirimida em favor do réu, impõe-se o afastamento da reincidência.
7. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.